Tribunal: TJMT
Processo: 1045699-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045699-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. ACORDO DAS PARTES LIMITADO A TÍTULO DIVERSO COM CLÁUSULA QUE EXCLUI A CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA TÁCITA SEM ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
FATOS INCOMPATÍVEIS COM A PRESCRIÇÃO
. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) indeferiu a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Hipotecária nº 14/95764-1, por haver renúncia tácita pelo devedor; (ii) homologou avaliação de imóvel rural penhorado; e (iii) manteve a constrição judicial do bem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a execução fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 14/95764-1 está fulminada pela prescrição trienal, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente; e (ii) se, no caso, renúncia tácita válida e eficaz à prescrição já consumada, apta a convalidar a execução em curso.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva é trienal (art. 44 da L. nº 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/1966), não se interrompendo pela propositura da ação sem a posterior citação válida no prazo legal (CPC, art. 240, §1º).

4.
A falta de citação válida no prazo e a inércia do exequente por mais de três anos, sem culpa exclusiva do Poder Judiciário, afastam a aplicação da Súmula 106/STJ.

5.
A renúncia tácita à prescrição exige conduta inequívoca do devedor incompatível com o exercício do direito de invocá-la, nos termos do art. 191 do Código Civil, não se presumindo de atos meramente processuais.

6. O acordo celebrado em 2023 se limitou expressamente à Cédula Rural Hipotecária nº 12/52007-1, consignando de forma inequívoca a exclusão da Cédula nº 14/95764-1, inexistindo pagamento, confissão de dívida, novação, oferecimento de garantia ou transação relativa ao título prescrito.

7. Evidenciada a negligência do exequente e o decurso do prazo sem citação, é de rigor reconhecer a prescrição da execução da Cédula nº 14/95764-1.

8.
Reconhecida a prescrição, é cabível a aplicação do efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir a execução quanto ao título prescrito, com resolução do mérito.

9. Há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, ante a angularização processual e à prescrição pela inércia do exequente, fixados conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1.
A prescrição da execução por Cédula Rural Hipotecária é trienal e exige citação válida no prazo, salvo culpa exclusiva do Poder Judiciário.

2.
A renúncia tácita à prescrição só se configura por ato inequívoco
de reconhecimento da dívida prescrita
do devedor,
não se presumindo de acordo firmado que expressamente exclui o título atingido pela prescrição
.

3.
Reconhecida a prescrição material, é admissível a extinção da execução com resolução do mérito, por efeito translativo do agravo de instrumento, com condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 191; CPC, arts. 240, §1º e 924, V; L. nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.583.880/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.09.2018; TJMT, AI 1031876-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.07.2025; TJMT, AI 1027291-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.09.2025.

2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
VALDECIR ADEMIR SANDRI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Execução extrajudicial nº
0003897-69.2010.8.11.0045
, promovida por
BANCO DO BRASIL S/A, substituído por
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

A decisão deferiu a
sucessão processual de Travessia Securitizadora S.A., determinando sua inclusão no polo ativo, na qualidade de cessionária dos direitos creditórios decorrentes da Cédula Rural Hipotecária n. 14/95764-1. Rejeitou a prejudicial da prescrição, mantendo a penhora que recai sobre o imóvel rural, matrícula n. 35, CRI de Nobres/MT, homologou a avaliação do imóvel constrito, no valor de R$ 5.783.612,74 e determinou a intimação do executado acerca da manutenção da penhora, bem como de seu cônjuge
(id. 336568368).

O agravante alega que a execução foi aparelhada com dois títulos distintos, sendo a Cédula n. 14/95764-1 expressamente excluída do acordo celebrado em 2023, o que afasta qualquer alegação de renúncia tácita à prescrição. Afirma que a renúncia à prescrição exige ato inequívoco do devedor, e sua interpretação deve ser restritiva, vedando-se extensão a título não incluído na transação.

Aduz que a prescrição trienal se consumou em 12/11/2013, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente, não havendo qualquer causa interruptiva e que seu cônjuge anuiu apenas à Cédula n. 12/52007-1, não podendo ser afetada por renúncia presumida quanto ao título remanescente.

Alega que a penhora do imóvel de matrícula n. 35 do CRI de Nobres/MT é igualmente indevida, pois vinculada exclusivamente ao acordo extrajudicial, sem relação com a Cédula n. 14/95764-1. E subsidiariamente, caso mantida a contrição, alega a necessidade de nova avaliação do bem diante da defasagem no valor atribuído em 2023.

Requer o provimento do recurso para
reformar a decisão, afastar a renúncia tácita à prescrição e declarar a prescrição trienal da pretensão executória referente ao título que não foi objeto de acordo e tampouco novação, bem como seja a ação extinta com resolução do mérito, condenando o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais
e
prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 336553398).

Foi deferido
o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada
(id.

337192860).

A agravada interpôs Agravo interno requerendo o juízo de retratação (id. 338495874), que foi indeferido (id. 338589371).

A agravada desistiu do Agravo interno (id. 341973891).

Em contrarrazões ao Agravo de instrumento a agravada sustenta a inocorrência de prescrição, afirmando que houve atos inequívocos de cobrança e, sobretudo, renúncia tácita ao prazo prescricional pelo agravante, consubstanciada no acordo firmado e na anuência à penhora do bem. Alega, ainda, a validade da constrição judicial, bem como a irrelevância do suposto prejuízo a cônjuge, por ausência de demonstração de vício ou nulidade. Requer o desprovimento do recurso
(id. 341523362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que afastou o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva fundada na Cédula Rural Hipotecária n. 14/95764-1, ao fundamento de que teria havido renúncia tácita à prescrição em razão de acordo extrajudicial celebrado exclusivamente em relação à Cédula n. 12/52007-1.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 25/10/2010, amparada pelas Cédulas Rurais Hipotecárias n
os
. 21/97473-X (atual 12/52007-1) e 20/01312-4 (atual 14/95764-1), cujos valores na data do ajuizamento são: R$ 227.537,79 e R$ 954.393,99, respectivamente.

A controvérsia devolvida cinge-se a definir se o acordo extrajudicial firmado em 2023, expressamente restrito à Cédula n. 12/52007-1, pode ser interpretado como ato inequívoco de renúncia tácita à prescrição da pretensão executiva fundada na diversa Cédula n. 14/95764-1.

Do Acordo

Em 02 de maio de 2023, as partes firmaram acordo relativo à Cédula Rural Hipotecária nº 21/97473-X (atualmente nº 12/52007-1), tendo consignado, no parágrafo único da Cláusula Primeira, que referido ajuste não abrangeria a Cédula Rural Hipotecária nº 20/01312-4 (atualmente nº 14/95764-1):

Parágrafo Único - A
operação 14/95764 (ex. 20/01312)
, ajuizada juntamente com a operação acima descrita,
não está sendo renegociada neste acordo
, portanto, não terá suspenso seu processo judicial em curso.

As partes fizeram constar a seguinte anuência:

“II. Requerem, ainda, que seja determinado o
PROSSEGUIMENTO
da Execução em face da
OPERAÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA n. 20/01312-4 (atual 14/95764-1)
” (id. 336568375).

Em razão desse requerimento, o Juízo reconheceu a existência de renúncia tácita à prescrição arguida em relação à Cédula Rural Hipotecária nº 20/01312-4 (atualmente nº 14/95764-1), por entender que a conduta adotada pelo executado revela incompatibilidade com o exercício do direito de invocar a prescrição.

Sobre a renúncia tácita, o art. 191, do Código Civil, dispõe:

“
A
renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita
, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro,
depois que a prescrição se consumar
;
tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
.”

Verifica-se, portanto, que a renúncia tácita à prescrição só pode ocorrer caso esta já tenha se consumado.

Diante disso, cumpre examinar, primeiro, se a pretensão executiva fundada na Cédula Rural Hipotecária n. 20/01312-4 (atual 14/95764-1) estava prescrita; e, em seguida, se houve ato posterior apto a caracterizar renúncia válida a essa prescrição.

Da Prescrição

A pretensão executiva está fundada em
Cédula Rural Hipotecária e se
submete ao prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável por analogia.

De igual forma, da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL
. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.583.880/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe de 2/10/2018.)

E por este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A execução tramitava desde 1999 sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, revelando inércia processual prolongada. Com base na jurisprudência do STJ, configura-se a prescrição intercorrente quando há paralisação injustificada por período superior ao prazo de prescrição do direito material.

4. Tratando-se de cédulas rurais, o prazo prescricional aplicável é de três anos, conforme a natureza cambial prevista no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967.

[...]

(N.U 1042644-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

No caso, a execução da
Cédula Rural Hipotecária n
o
. 20/01312-4
, no valor de R$
954.393,99
, foi ajuizada em 25/10/2010 e o despacho determinando a citação, em 14/12/2010 (id. 331089448 - pág. 34).

Registra-se que após o despacho de citação o então exequente, Banco do Brasil, permaneceu inerte, por um período de quatro anos para, apenas depositar valores referente diligência de citação do executado, embora intimado para tal providência.

Apesar do feito ter sido impulsionado em cinco ocasiões, entre dezembro de 2010 e julho de 2013, com reiteradas intimações ao exequente para o depósito da diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação (id. 64936127, p. 22-28), este apenas promoveu o depósito, e ainda de forma parcial, em novembro de 2014, ou seja, transcorridos quase 4 anos desde o recebimento da execução.

Verifica-se, ainda, que houve necessidade de nova intimação do exequente para complementação da diligência (id. 64936127, p. 33), 12/12/2014, tendo o exequente atendido à determinação apenas em abril de 2015 (id. 64936130).

Diante do resultado negativo da citação (id. 64936130), o exequente requereu a constrição do imóvel matriculado sob o nº 35, do Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT (id. 64936130, p. 11), qual foi deferido (id. 64936130, p. 12).

O exequente retirou a carta precatória para cumprimento em 13/09/2016 (id. 64936130, p. 23), em maio de 2017, noticiou seu extravio e requereu a expedição de novo instrumento (ID 64936130, p. 28), que foi deferido.

O arresto foi efetivado em julho de 2019, conforme certidão do oficial de justiça (id. 64936132), sem, contudo, ter sido realizada a citação do executado.

Em atos seguintes foram realizadas mais tentativas de citação, conforme se infere dos ID’s. 336568384, p. 23, 336568385, p. 40, 135, 144, entre julho de 2022 e abril de 2023, sem êxito.

As partes firmaram acordo, em
02/05/2023, sobre a Cédula Rural Hipotecária n
o
. 21/97473-X (atual 12/52007-1),
oportunidade em que o executado se deu por citado (Cláusula 15, id. 336568375).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo e o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, nos termos do artigo 240, §1º, do CPC, o que não aconteceu nesta lide.

Veja o que diz o §2º:

“
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
”

Assim, o afastamento da prescrição somente se justificaria se demonstrada a existência de culpa do Poder Judiciário pela paralisação do feito, conforme dispõe a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso dos autos, conforme demonstrado.

A propósito a jurisprudência deste Tribunal:

TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial, fundada em incidência da prescrição trienal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se a pretensão executiva, baseada em cédula de crédito rural hipotecária, estaria prescrita em razão da ausência de citação válida dentro do prazo trienal previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não tendo ocorrido citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão executória para cédula rural hipotecária, operou-se a prescrição direta da pretensão executiva, nos moldes do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra cumulado com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67.

4. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente por negligência do exequente, nos termos do art. 240, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil.

5. Inaplicável o enunciado da Súmula n.º 106 do STJ nas hipóteses em que não restar configurada culpa exclusiva do Judiciário.

6. Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do processo; no caso, o Banco exequente, por sua conduta negligente que resultou no transcuro de quase 6 anos do vencimento da dívida até a citação da executada por comparecimento espontâneo nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

“A interrupção da prescrição depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do prazo prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro do réu ou executado, não enseja a aplicação da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização ou postular pela citação por edital antes da ocorrência da prescrição."

“Com fulcro no princípio da causalidade, é devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando, em razão do reconhecimento da prescrição, constatar-se que sua conduta negligente resultou na extinção do processo.”

[...]

(N.U 1027291-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Diante disso, a
Cédula Rural Hipotecária nº 20/01312-4 (atualmente nº 14/95764-1)
foi fulminada pela prescrição, pois o exequente deixou de diligenciar para citar o executado no prazo legal.

Da Renúncia Tácita da Prescrição

À luz da legislação material, a renúncia à prescrição pode ser expressa ou tácita, sendo juridicamente válida apenas após a sua consumação e desde que não importe prejuízo a terceiro (art. 191, CC).

A renúncia tácita se caracteriza quando o comportamento da parte interessada se revela incompatível com o exercício do direito de invocar a prescrição, presumindo-se, assim, sua intenção de não mais se beneficiar dos efeitos extintivos do decurso do prazo.

A aferição da renúncia tácita exige análise concreta da conduta processual da parte, à luz do princípio da boa-fé objetiva, de modo a evitar interpretações ampliativas que prejudiquem a segurança jurídica.

Sobre a matéria a doutrina leciona:

“
A renúncia tácita ocorre sempre que o prescribente, sabendo ou não da prescrição, pratica algum ato que importe no reconhecimento do direito
, cuja ação está prescrita.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 15. Ed. São Paulo: Atlas, 2015. Vol. 1. p. 607.).

“Pela segunda, a realização de um ato leva a concluir a renúncia.
Efetua-se o pagamento da dívida, embora já prescrita, e ciente o devedor
.
Garante-se uma obrigação prescrita com uma hipoteca, ou solicita-se a prorrogação de prazo para o adimplemento. Faz-se um acordo ou composição para prorrogar a solução da dívida
”. (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do Código Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág. 580).

“Tácita é a renúncia que o Código autoriza deduzir de atos do devedor que se mostrem incompatíveis com a prescrição (art. 191). É o que se passa, [...] com o
pagamento total ou parcial da obrigação prescrita
; b) a
constituição de garantia após o prazo prescricional
; c) o
pedido de prazo para pagamento
, nas mesmas condições; d) a
realização de negócios de novação ou transação
; e) a prática, enfim, de qualquer ato que represente reconhecer ainda como válida e exigível a dívida prescrita”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Comentários ao novo Código Civil. v. 3. t. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pág. 193).

“
A renúncia tácita se caracteriza quando o devedor, ciente de que contra si já se consumou a prescrição, pratica algum ato ostensivo que envolve o reconhecimento do direito prescrito
.” (RODRIGUES, Sílvio, Direito Civil. 34. Ed. Saraiva, 2003. p. 333.).

A propósito, colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A renúncia tácita da prescrição somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Em outras palavras, é renúncia que se presume dos fatos do interessado incompatíveis com a prescrição.

2. A notificação expedida pela empresa que se limita a dar por encerrada a relação contratual então mantida com seus advogados não se caracteriza como "reconhecimento inequívoco" do direito a honorários cuja pretensão já foi atingida pela prescrição.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.462.624/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 28/9/2015.)”

No referido julgado, merece destaque a definição atribuída pelo voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva acerca do que se entende por renúncia tácita à prescrição:

“A doutrina fornece exemplos do que poderiam considerar-se
"
fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
"
a
caracterizar a renúncia tácita
.

São eles: pagamento integral ou parcial do débito prescrito; oferecimento de alguma garantia à dívida prescrita, tal como penhor ou hipoteca; solicitação de prazo para pagamento do débito prescrito; pedido de compensação da dívida prescrita; assinatura de compromisso para juízo arbitral; composição visando à solução futura do débito; novação ou transação com o credor; pedido de acerto de contas; realização de acordo com confissão de dívida;
etc.”

No caso, o acordo se refere a
Cédula Rural Hipotecária nº 21/97473-X (atualmente nº 12/52007-1) e as partes registraram que o pacto não englobava Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312).

Ainda que, no item II da Cláusula Décima Nona, as partes tenham requerido o prosseguimento da execução em relação à Cédula nº 14/95764, essa conduta, por si só, não configura renúncia tácita à prescrição, porquanto é na própria execução que o executado deveria arguir, como o fez, a alegação prejudicial de mérito.

Não houve, naquele momento, qualquer manifestação concreta sobre o débito em si que se enquadre nas hipóteses delineadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Embora tais hipóteses não sejam taxativas, também não se verifica qualquer conduta similar que revele, de forma inequívoca, a intenção de renunciar aos efeitos da prescrição já consumada.

Não se constata nos autos da execução qualquer conduta por parte do executado que revele intenção de renunciar à prescrição já consumada, pois ausente qualquer manifestação que denote reconhecimento da dívida da Cédula prescrita, como pagamento, oferecimento de garantia, solicitação de parcelamento ou prorrogação de prazo para cumprimento da obrigação e, ainda, tentativa de composição ou transação.

A ausência desses elementos impede o enquadramento da hipótese nas situações reconhecidas pela jurisprudência como indicativas de renúncia tácita, não se podendo presumir, a partir do mero requerimento do prosseguimento da execução, a desistência dos efeitos extintivos decorrentes do decurso do prazo prescricional.

Assim, deve ser afastada a renúncia tácita da prescrição para, então, ser reconhecida a prescrição trienal da Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312), com a extinção da execução, diante d
o efeito translativo do recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ, REsp. 1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma, DJe de 7-11-2018).

Dos Honorários de Sucumbência

Quanto aos ônus sucumbenciais
,

uma vez

configurada a angularização da relação processual e o reconhecimento da prescrição material
,

impõe-se a

condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios ao executado
,

em estrita observância ao

princípio da sucumbência, nos termos do art.
85 do CPC
.

Embora o inadimplemento do executado tenha ensejado o ajuizamento da ação executiva, foi a inércia do exequente em promover a citação válida dentro do prazo prescricional que deu causa à extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à prescrição,
in casu
, o exequente, que não logrou êxito em promover a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional aplicável.

Nesse sentido, recente julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM PAGOS PELA PARTE EXEQUENTE. 1. "[...] a caracterização da prescrição lastreou-se na demora do exequente para a propositura do cumprimento de sentença, sendo legítima a condenação imposta a título de honorários em seu desfavor" (AgInt no AREsp 1680324/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 16/11/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp. n. 1.930.203/SE, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DEVIDO PELO EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição do título objeto da Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (art. 85, §2º, do CPC). (AP 0010555-05.2002.8.11.0041,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, julgado em 31/05/2023).

No que tange ao
quantum
dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, notadamente o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável e proporcional a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cédula prescrita), percentual que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos, sem onerar excessivamente o exequente.

Demais pedidos

Por fim, diante do reconhecimento da prescrição e do afastamento da alegada renúncia tácita, resta prejudicado o pedido de nova avaliação do imóvel matriculado sob o nº 35, no Cartório de Registro de Imóveis de Nobres/MT, no que se refere à Cédula Rural Hipotecária nº 21/97473-X (atualmente nº 12/52007-1).

Ademais, consta dos autos da execução pedido de extinção do feito em relação a Cédula Rural Hipotecária nº 21/97473-X (atualmente nº 12/52007-1) em razão do cumprimento integral do acordo (id. 189754104, Pje 1ª), de modo que não há razão para realizar nova avaliação do bem.

O Juízo deve promover a baixa de eventual penhora que recai sobre o imóvel, matrícula n. 35, do CRI de Nobres/MT, relativo a cédula prescrita.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da Cédula Rural Hipotecária n
o
. 14/95764 (ex. 20/01312) e, atribuir efeito translativo ao recurso para
extinguir a Execução em relação a ela, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Condeno a exequente ao pagamento das custas e nos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10%, sobre o
valor atualizado da causa (cédula prescrita)
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim, HOMOLOGO a desistência do Agravo interno, julgando-o PREJUDICADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026